Tribunal: TJSP
Processo: 2001656-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Pedido de suspensão dos descontos em conta corrente a título de "pagamento cobrança PSERV" – Alegação de inexistência de relação jurídica com a corré PSERV – Exigência de produção de prova negativa que se mostra desarrazoada – Discussão

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Pedido de suspensão dos descontos em conta corrente a título de "pagamento cobrança PSERV" – Alegação de inexistência de relação jurídica com a corré PSERV – Exigência de produção de prova negativa que se mostra desarrazoada – Discussão judicial acerca do suposto débito – Reversibilidade da medida – Possibilidade da concessão da tutela antecipada – Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2001656-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulo de Faria, em que é agravante MARIA
APARECIDA SILVÉRIO DE SOUZA MORAIS (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados
PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E PAGAMENTOS LTDA e BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001656-60.2020.8.26.0000 -Voto no 30130
2
Agravo de Instrumento no 2001656-60.2020.8.26.0000
Agravante: Maria Aparecida Silvério de Souza Morais (Justiça
Gratuita)
Agravados: Paulista Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda.
(PSERV) e Banco Bradesco S/A
Juiz: Diego Goulart de Faria
Comarca: Paulo de Faria Vara Única
Voto 30130

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
C/C
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA
ANTECIPADA
INDEFERIDA

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- Pedido de suspensão dos descontos em conta
corrente a título de “pagamento cobrança PSERV”
Alegação de inexistência de relação jurídica com a
corré PSERV
Exigência de produção de prova
negativa que se mostra desarrazoada
Discussão
judicial acerca do suposto débito Reversibilidade da
medida
Possibilidade da concessão da tutela
antecipada Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 42/43 que, na ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e
indenização por danos morais1, ajuizada por Maria Aparecida
Silvério de Souza Morais em face de Paulista Serviços de
Recebimentos e Pagamentos Ltda. (PSERV) e Banco Bradesco
S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na imediata
1 Valor da causa: R$ 21.784,50, em dezembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001656-60.2020.8.26.0000 -Voto no 30130
3
suspensão dos descontos indevidos efetuados na conta corrente da
autora junto ao Bradesco a título de “pagamento cobrança PSERV”,
sob pena de multa diária.
A agravante requer a reforma da
decisão, sustentando que é pensionista do INSS e recebe o seu
benefício em conta corrente mantida junto ao Bradesco. Ocorre que
desde março de 2019 notou o desconto indevido a título de
“pagamento cobrança PSERV”, nos valores de R$ 65,75 (sessenta e
cinco reais e setenta e cinco centavos) e R$ 72,00 (setenta e dois
reais). A agravante afirma que desconhece o motivo dos descontos,
porque não firmou nenhum contrato com a PSERV.
Recurso recebido e bem processado, foi
dispensada a contraminuta porque os agravados sequer foram
citados.
A agravante faz jus à prioridade de
julgamento, nos termos do artigo 71 da Lei n° 10.741/2003 (Estatuto
do Idoso).
É o relatório.
A autora, ora agravante, afirma que está
sofrendo descontos indevidos em sua conta corrente, porque não
firmou nenhum contrato com a empresa PSERV.
A pretensão da autora, com a devida
vênia, merece guarida.
Isso porque o pedido se funda na
inexistência dos débitos, por ausência de relação contratual entre as
partes. Assim, não se pode exigir da autora a produção de prova
negativa para autorizar a suspensão dos descontos; e impor-lhe o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001656-60.2020.8.26.0000 -Voto no 30130
4
pagamento de débitos que, ao menos em princípio, causam dúvidas
sobre sua origem, seria desarrazoado.
Além disso, devem ser prestigiadas a
presunção de boa-fé da autora e a lealdade processual que regem o
processo civil. Eventual litigância de má-fé deverá ser comprovada,
com a cominação das sanções previstas em lei.
E o prejuízo decorrente da permanência
dos descontos enquanto se discute judicialmente os débitos é
evidente, tendo em vista que a autora é idosa e recebe parcos
rendimentos a título de pensão, o que denota o receio de dano
irreparável ou de difícil reparação.
Por fim, a concessão da medida não
causará prejuízo à parte contrária e, portanto, pode ser efetuada. Para
tanto, considera-se, também, a reversibilidade da medida.
Assim, porque presentes os requisitos
da concessão da tutela provisória, nos termos do artigo 300 do Código
de Processo Civil, de rigor o provimento do presente agravo para
determinar a suspensão dos descontos a título de “pagamento
cobrança PSERV”, nos valores de R$ 65,75 e R$ 72,00, no prazo de
15 (quinze) dias, sob pena de multa por descumprimento de R$
500,00 (quinhentos) reais, limitada ao valor da causa.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso,
nos termos acima expostos.
MARINO NETO
Relator